Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. EC 113/2021. CÁLCULO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. DECISÃO REFORMADA.

1. "O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023).

2. Quanto ao débito da Fazenda Pública, a alteração do critério estabelecido na sentença quanto aos juros e correção monetária é permitida quando sobrevier legislação específica sobre o tema, a ser aplicada a partir da vigência da nova norma. Inteligência do Tema 1.170 do STF.

3. Na hipótese, a sentença determinou a incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento do dano moral, observando o disposto na EC 113/2021, que determina a aplicação da taxa Selic.

4. Dessa forma, em respeito à coisa julgada e em atenção à vedação do enriquecimento sem causa, deverá incidir apenas o equivalente aos juros embutidos na taxa Selic entre a citação e o arbitramento, a partir de quando a Selic passará a incidir integralmente.

5. Os juros incidentes entre a citação e o arbitramento deverá ser calculado subtraindo o IPCA da taxa Selic do respectivo mês, de modo similar ao disposto na nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a observância ao título judicial transitado em julgado quanto à incidência dos juros e correção monetária, seguindo o critério de apuração dos juros nos termos do item anterior, que incidirá isoladamente entre a citação e o arbitramento do dano moral em segundo grau, a partir de quando passará a incidir integralmente a Selic como índice de correção e juros. Relatório em separado.